Tribunal: CARF
Processo: 19515.001338/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001338/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.628 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
ALPARGATAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 30/06/2006
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Diante da Medida Provisória n° 449, convertida na Lei n° 11.941, de 2009,
cabe aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação das multas
conexas por infrações relativas à apresentação de Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP (multas Código de Fundamento Legal - CFL 68, 69, 85 e 91) com a
multa por apresentar GFIP com incorreções ou omissões prevista no art. 32-A
da Lei n° 8.212, de 1991 (multa CFL 78).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade
benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Renato
Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson Botto
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 677/687) interposto em face de decisão (e-
fls. 653/671) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração - AI n°
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001338/2008-72
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.628 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001338/2008-72

37.046.924-0 (e-fls. 02/08), no valor total de R$ 1.932.132,09 e lavrado por ter a empresa
apresentado o documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n. 8.212, de 1991, nas
competências 01/1999 a 06/2006, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias, a infringir o art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991,
na redação da Lei n° 9.528, de 1997 (Código de Fundamento Legal – CFL 68). O AI
cientificada(o) em 23/01/2007 (e-fls. 190), constando o Relatório Fiscal das e-fls. 09/10.
Na impugnação (e-fls. 195/215), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Nulidade do Auto de Infração. Vício formal e de constituição. Lançamentos
manuais e cerceamento de defesa.
(b) Decadência.
(c) Cancelamento ou sobrestamento diante da impugnação administrativa da
conexa NFLD n° 37.046.922-4.
(d) Impossibilidade de se exigir multa CFL 68 havendo aferição indireta.
(e) Base de cálculo. Duplicidade. Não inclusão de valores pagos às
Confederações/Federações, Licenciadas e Clubes de Futebol amador.
Serviços de Terceiros e Reembolso a Funcionários. Concessão de materiais.
Cartas de Anuência.
(f) Inconstitucionalidade da contribuição devida pelas associações desportivas.
Convertido o julgamento em diligência (e-fls. 625/626), a Informação Fiscal de e-
fls. 639/640 opinou pela retificação do lançamento em decorrência de alterações NFLD n°
37.046.922-4, conforme planilhas de e-fls. 631/638. A empresa apresenta manifestação
postulando a aplicação da Súmula Vinculante n° 8 e a retroação do art. 32-A da Lei n° 8.212 de
1991 (e-fls. 643/651).
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 653/671):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2006
OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar, mensalmente, no documento GFIP,
todos os fatos geradores de contribuição previdenciária (Art, 32, IV da Lei 8.212/91).
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF. A Súmula Vinculante n° 8 do
STF declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91 que tratam de
prescrição e decadência, razão pela qual deve ser aplicado o prazo decadencial de cinco
anos, previsto no CTN.
PRAZO DECADENCIAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Em se tratando de crédito por
descumprimento de obrigação acessória, o prazo decadencial, de cinco anos, é regido
pelo art. 173,1, do CTN.
LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA - Tratando-se dc ato não definitivamente julgado, a
Administração deve aplicar a lei nova a ato ou fato pretérito quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática, assim
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.628 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001338/2008-72

observando, quando da aplicação das alterações na legislação tributária referente às
penalidades, a norma mais benéfica ao contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Credito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 14a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
parcialmente procedente a impugnação, em virtude da decadência em relação às
competências 01/1999 a 11/2001 e, ainda, das retificações, nas competências
posteriores a 11/2001, contidas na manifestação e planilhas elaboradas pela Fiscalização
juntadas aos autos alterando o crédito originalmente constituído de R$ 1.932.132,09 (...)
para R$ 1.080.613,59 (...), respeitada, oportunamente, a legislação de regência no que
tange à retroatividade da legislação mais benigna.
(...) Voto
(...) conforme manifestação fiscal de fls.638/639, em virtude da duplicidade da base de
cálculo utilizada para o cálculo da multa, que também foi verificada na NFLD n°
37.046.922-4, o valor da multa aplicada deve ser retificado de R$ 1.932.132,09 (um
milhão novecentos e trinta e dois mil, cento e tinta e dois reais e nove centavos) para R$
1.716.876,05 (um milhão, setecentos e dezesseis mil, oitocentos e setenta e seis reais e
cinco centavos), conforme foi demonstrado nas planilhas de fls. 630/637.
4.21. Entretanto, na manifestação fiscal não foi considerada a decadência referente ao
período 01/99 a 11/2001, acima reconhecida (manifestação anterior à Súmula
Vinculante n°8 do STF), de modo que além da exclusão dos valores referentes à
duplicidade da base de cálculo, conforme manifestado pela Fiscalização, também devem
ser excluídos do montante total da multa, os valores referentes às competências 01/99 a
11/2001 em virtude da decadência apontada. Assim, o montante da multa, após as
exclusões acima mencionadas (manifestação fiscal e decadência) deve ser retificado de
R$ 1.932.132,09 (um milhão novecentos e trinta e dois mil, cento e trinta e dois reais e
nove centavos) para R$ 1.080.613,59 (um milhão, oitenta mil, seiscentos e treze reais e
cinqüenta e nove centavos).
(...) a multa do presente Auto de Infração relativo à obrigação acessória deve ser
apreciada em conjunto com a NFLD 37.046.922-4, lavrada na mesma ação fiscal,
entendemos que a comparação das multas para verificação e aplicação da mais benéfica
para o contribuinte, nos termos do artigo 106 do CTN, só poderá se efetivada quando da
liquidação do crédito, sendo que até então todos os processos deverão ter
prosseguimento normal no procedimento da cobrança. (...)
5. Diante do exposto, com a observação de que para a determinação do valor da multa,
quando do pagamento, déverá ser aplicada a sistemática legislativa tributária mais
benéfica conforme acima fundamentado, voto pela procedência em parte do lançamento.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 30/03/2011 (e-fls. 673/674) e o
recurso voluntário (e-fls. 677/687) interposto em 18/04/2011 (e-fls. 677), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é apresentado tempestivamente, uma vez que o
prazo se encerrará no dia 29/04/2011.
(b) Nulidade do Auto de Infração. O Relatório Fiscal limitou-se a citar o
dispositivo legal infringido, sem determinar precisamente, as circunstâncias
em que foi praticado o suposto ato infracional pela Recorrente, bem como os
critérios utilizados para a aplicação da multa, o que viola o disposto no artigo
293 do Decreto n° 3.048, de 6.5.1999.
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.628 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001338/2008-72

(c) Sobrestamento e cancelamento. Para o cálculo da multa imposta, foram
considerados os fatos geradores não declarados em GFIP, cujos valores
integraram as NFLD n° 37.046.922-4 (02/1998 a 06/2006) e n° 37.046.923-2
(01/1997 a 12/1998). Respectivamente, julgadas administrativamente
procedente em parte e improcedente, em razão da decadência. Além disso, as
competências posteriores à 11/2001 da NFLD n° 37.046.922-4 foram
incluídas em parcelamento, sendo que em relação o período decadente há
pendência de recurso voluntário. Desta forma, impõe-se o sobrestamento até
o julgamento definitivo da NFLD n° 37.046.922-4.
(d) Retroatividade benigna. Não se está a discutir a multa de ofício de 75%, a
retroação se opera em face do art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991, não sendo
necessário se aguardar o momento do pagamento do tributo (obrigação
principal). Logo, cabível a retificação de ofício do lançamento.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Recurso Voluntário: (e-fls. 835/851):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01 01 1999 a 30 06 2006
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE
DÉBITO - SÚMULA VINCULANTE STF N°. S -PERÍODO ATINGIDO PELA
DECADÊNCIA QUINQUENAL -APLICAÇÃO DO ART. 150. § 4°. CTN.
O STF em julgamento proferido em 12 de junho de 2008. declarou a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n ° S.212 1991. Após. editou a Súmula
Vinculante n ° 8. publicada em 20.06.2008. nos seguintes termos: "São
inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569 77 e os artigos 45
e 46 da Lei S.212 91. que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes aprovadas
pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terão
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal
Na hipótese dos autos, aplica-se o entendimento do STJ no REsp 973.733 SC nos
termos do art. 62-A. Anexo II. Regimento Interno do CARF - RICARF. com a regra de
decadência insculpida no art. 150. § 4o. CTN posto que houve recolhimentos
antecipados a homologar feitos pelo contribuinte.
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO
AIOA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CLARA E PRECISA - VÍCIO
MATERIAL
Tendo o fiscal autuante não demonstrado de fornia clara e precisa a fundamentação
legal que suportam os fatos que originaram o lançamento, ou seja a descaracterização de
estagiário para se efetivar a caracterização de segurado empregado, oportunizando ao
contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos
pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN. há que se declarar a nulidade do
lançamento por vício material.
Recurso Voluntário Provido
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do Colegiado, em Preliminar: por unanimidade de votos, em
dar provimento ao recurso para reconhecer a decadência na competência 12/2001.
inclusive, com base no art. 150. § 4o do CTN. No Mérito: por unanimidade de votos,
em dar provimento ao recurso para anular o lançamento por vício material.
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.628 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001338/2008-72

Após a rejeição (e-fls. 858/866) de seus embargos (853/855), a Fazenda Nacional
apresenta recurso especial (e-fls. 868/881) e a empresa contrarrazões (e-fls. 897/909).
A seguir, transcrevo do Acórdão de Recurso Especial: (e-fls. 1003/1015):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2006
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. REGRA DO ART. 173, I, DO CTN.
Em se tratando de obrigações acessórias, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art 173, inc. I, do CTN).
Súmula CARF n° 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, §4°, do CTN.
DESCRIÇÃO ADEQUADA DO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
Constado que os relatórios e demais documentos que integram o auto de infração
descrevem claramente as circunstâncias que suscitaram o lançamento de obrigações
acessórias e que a autuação relacionada às obrigações principais correlatas, decorrente
da mesma ação fiscal, apresenta, de forma detalhada, os fatos geradores que ensejaram a
aplicação da penalidade, não há que se falar em cerceamento de defesa ou de vício de
qualquer espécie.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno dos
autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso
voluntário, vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator) e Ana
Paula Fernandes, que lhe deram provimento parcial para afastar a decadência
relativamente à competência 12/2001. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho.
A Fazenda Nacional (e-fls. 1017) e a recorrente (e-fls. 1023/1025) foram
cientificadas do Acórdão de Recurso Especial.
Extinta a 3a Turma Ordinária da 4aCâmara e não integrando o relator originário
nenhum dos colegiados da 2aSeção, efetuou-se novo sorteio (e-fls. 1028).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 30/03/2011 (e-fls. 673/674), o recurso
interposto em 18/04/2011 (e-fls. 677) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.628 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001338/2008-72

Nulidade do Auto de Infração. A recorrente sustenta a nulidade do lançamento em
razão de o Relatório Fiscal apenas citar o dispositivo legal infringido, sem explicitar as
circunstâncias em que foi praticado o ato infracional, bem como os critérios utilizados para a
aplicação da multa. O argumento em questão restou afastado pelo Acórdão de Recurso Especial
n° 9202-008.282, de 23 de outubro de 2019, a reformar o Acórdão de Recurso Voluntário n°
2403-002.825, de 6 de novembro de 2014 e determinar a apreciação das demais questões do
recurso voluntário. Note-se que o Acórdão n° 9202-008.282 também afastou a decadência em
relação à competência 12/2011.
Sobrestamento e cancelamento. Postula-se o sobrestamento até o julgamento
definitivo da NFLD n° 37.046.922-4, uma vez que em primeira instância fora julgada
parcialmente procedente em razão da decadência até a competência 11/2001, estando pendente
recurso de ofício e parceladas as competências posteriores à 11/2001. A lide relativa à NFLD n°
37.046.922-4 já se encontra encerrada, estando decidida pelo Acórdão n° 2301-003.855, de 21 de
novembro de 2013, transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/02/1998, 30/06/2006
DECADÊNCIA.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF
Conforme a publicação do enunciado da Súmula Vinculante n° 8 do STF, que declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que estabeleciam o prazo decenal
para constituição e cobrança dos créditos, a matéria passa a ser regida pelo Código
Tributário Nacional.
O Parecer PGFN/CAT n 1.617/2008 aprovado pelo Sr. Ministro do Estado da Fazenda
vincula a Secretaria da Receita Federal do Brasil à tese jurídica fixada (art., 42 da Lei
Complementar n° 73/1993)
No presente caso a Recorrente é contribuinte geral, mas não há nos autos contribuições
realizadas no período, devendo ser aplicado o disposto no artigo 173, I do CTN.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, I) Por unanimidade de votos: a) em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do(a) Relator(a); b) em negar provimento ao
recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.
(...) Voto (...)
Para todos os efeitos, apesar de antes ter sido protocolizado o Recurso de Voluntário,
como posteriormente, antes do julgamento, foi apresentado o pedido de desistência, dele
conheço, passando o remédio processual ser inexistente.
Por outro lado, como o Recurso de Ofício acode os pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual, desde já, dele conheço.
Passo para análise das razões.
DECADÊNCIA (...)
No presente caso foi aplicado o artigo 173, I do CTN, cujo qual concordo, eis que
considero a Recorrente como contribuinte geral, mas não houve nenhuma antecipação,
ao menos que se possa localizar nos autos.
CONCLUSÃO
Diante do acima exposto, como o presente recurso de ofício atende os pressupostos de
admissibilidade, dele conheço, para no mérito NEGA-LHE PROVIMENTO, e, quanto
ao Recurso Voluntário, acolho o pedido de desistência, dele não conhecendo.
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.628 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001338/2008-72

É o voto.
Logo, de plano, não subsiste o pedido de sobrestamento e nem há que se cogitar
de cancelamento do presente lançamento em razão do decidido no Acórdão n° 2301-003.855,
sendo que o AI n° 37.046.924-0 também restou cancelado até a competência 11/2001 pela
decisão recorrida. Por fim, anote-se que, na mesma ação fiscal, foi lavrada a NFLD n°
37.046.923-2, mas a se referir tão-somente ao período de 01/1997 a 12/1998, conforme Termo
de Encerramento da Auditoria Fiscal (e-fls. 185).
Retroatividade benigna. A recorrente postula a retroação do art. 32-A da Lei n°
8.212, de 1991. O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à
Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e
inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de
novembro de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores
anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
Diante disso, a Súmula CARF n° 119 foi cancelada e a jurisprudência
administrativa passou a adotar a interpretação de a multa do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na
redação da Lei no 11.941, de 2009, retroagir em relação aos lançamentos por descumprimento de
obrigação principal.
Como decorrência lógica das premissas dessa interpretação, as multas conexas por
descumprimento de obrigações acessórias relativas à apresentação de GFIP (multas CFL 681,
692, 853 e 914) devem ser comparadas com a multa do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991,
incluído pela Lei no 11.941, de 2009, por apresentação de GFIP com incorreções ou omissões
(CFL 78), eis que por esta absorvidas.
Nos CFLs 68, 69 e 78, cada competência consubstancia-se em uma ocorrência da
infração, a merecer comparação pontual (por competência, se compara: CFL 68 + CFL 69 x CFL
78). Logo, um único Auto de Infração CFL 68, 69 ou 78 abriga múltiplas multas (há uma multa a
cada competência de GFIP neles constante). Contudo, a multa é única nos CFLs 85 e 91, ou seja,
os CFLS 85 e 91 veiculam uma única infração com apuração de multa única (não se fala em
ocorrências de infração por competência, sendo apurados em relação a todo o período
fiscalizado), em face da capitulação nos art. 92 e 102 da Lei n° 8.212, de 1991.

1 O CFL 68 refere-se à infração ao art. 32, IV, §5o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449, de
2008, consubstanciando-se em apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
contribuições previdenciárias.
2 O CFL 69 refere-se à infração ao art. 32, IV, §§ 3° e 6o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449,
de 2008, consubstanciando-se em apresentar GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação
aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
3 O CFL 85 refere-se à infração ao art. 32, IV, §§ 1° e 3o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449,
de 2008, combinado com o art. 219, §5° do Regulamento da Previdência Social, consubstanciando-se em apresentar
a empresa cedente de mão de obra GFIP sem distinção de cada estabelecimento ou obra de construção civil da
empresa contratante dos serviços.
4 O CFL 91 refere-se à infração ao art. 32, IV, § 1° e 3o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449,
de 2008, combinado com o art. 225, IV, do Regulamento da Previdência Social, consubstanciando-se em apresentar
GFIP em desconformidade com o respectivo Manual de Orientação e não se enquadrando a conduta nos CFLs 68,
69 e 85.
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.628 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001338/2008-72

Diante disso, na hipótese de coexistirem autuações conexas nos CFLs 68, 69, 85 e
91, devem ser realizados dois comparativos para se apurar a multa mais benéfica.
Num primeiro momento, se verificam as competências em que o CFL 78 é mais
benéfico de plano. Para tanto, há que se confrontar por competência a multa CFL 68 somada a
multa CFL 69 com o valor da multa CFL 78 na competência, prevalecendo a multa CFL 78 nas
competência em que for mais benéficas.
Caso subsistam competências em que o CFL 78 não é o mais benéfico, um
segundo comparativo deve ser elaborado e a envolver apenas as competências em que o CFL 78
não foi considerado mais benéfico.
Assim, nesse segundo comparativo, cabe primeiro somar as multas CFL 68 e 69
de todas as competências em que o CFL 78 não foi considerado mais benéfico para, a seguir,
somar esse total as multas dos CFLs 85 e 91 e comparar o valor resultante com o montante
apurado a partir da soma das multas CFL 78 das competências em que o CFL 78 fora
considerado menos benéfico.
Por conseguinte, nesse segundo comparativo pode resultar como mais benéfico o
somatório dos CFLs 68 e 69 mais benéficos do primeiro comparativo com os CFLs 81 e 85 ou
como mais benéfico o somatório das competências CFL 78 tidas no primeiro comparativo por
menos benéficas.
Logo, a multa a ser considerada mais benéfica pode em parte advir do primeiro
comparativo e em parte advir do segundo comparativo, na hipótese de existirem AIOAs CFL 85
e/ou CFL 91.
De qualquer forma, importa destacar que, quando da liquidação da decisão, a
comparação a ser realizada demanda a análise conjunta de todos os AIOAs CFLs 68, 69, 85 e 91
conexos subsistentes (ou seja, lavrados na ação fiscal e não cancelados ou em parte não
cancelados, administrativa ou judicialmente), ainda que pagos, parcelados, não-impugnados,
inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da Medida Provisória no
449, de 3 de dezembro de 2008; na linha do entendimento veiculado no §2° do art. 3° da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009, agora restrito aos AIOAs.
No caso concreto, o Termo de Encerramento do da Auditoria Fiscal (e-fls. 185)
revela a lavratura de quatro Autos de Infração (n° 37.046.925-9, CFL 38; n° 37.046.927-5, CFL
69; n° 37.046.924-0, CFL 68; e n° 37.046.926-7, CFL 83) e duas Notificações Fiscais de
Lançamento de Débito (n° 37.046.923-2 e n° n° 37.046.922-4).
Detectei os CFLs dos AIOAs n° 37.046.925-9, n° 37.046.927-5 e n° 37.046.926-7
a partir do constante no Relatório Fiscal da NFLD n° 37.046.922-4 (processo n°
19515.001339.2008-17, e-fls. 311).
Contudo, não consegui localizar os processos referentes a esses AIOAs no e-
processo, mas considero desnecessária a conversão do julgamento em diligência para se verificar
se o AIOA CFL 69 subsistiu, eis que quando do recálculo da multa devem ser considerados os
eventuais AIOAs conexos.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.628 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001338/2008-72

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL PARCIAL para, se mais benéfica, aplicar a retroatividade benigna a
partir da comparação com a multa por apresentar GFIP com incorreções ou omissões prevista no
art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991 (a considerar eventual Auto de Infraçaõ de Obrigação
Acessória conexo subsistente, em especial AIOA CFL 69 n° 37.046.927-5 caso subsistente).
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1037
DF CARF MF
Original